Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725533-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A V I S T O S. Os advogados do Agravado, BANCO ORIGINAL S/A, inicialmente constituídos, celebraram distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios e a consequente renúncia do mandato que lhes fora conferido, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato (Doc. Num. 16187853 a 16187855). Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome dos advogados renunciantes dos registros e autuação. Aguarde-se o decurso do prazo recursal em face do acórdão de ID Num. 15324297. I. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador